Tribunal: TJSP
Processo: 1022505-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022505-14.2019.8.26.0224, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante/apelada
SELMA GOMES FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante SIDINEIA
GOMES FREITAS QUEIROZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022505-14.2019.8.26.0224 - São Sebastião - VOTO No 18092FC- 2/5
Apelação Cível no. 1022505-14.2019.8.26.0224
Comarca: São Sebastião (1a Vara Cível).
Apelante/Apelado: Selma Gomes de Freitas.
Apelado/Apelante: Sidineia Gomes Freitas Queiroz.
Voto no 18.090
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Cerceamento de defesa caracterizado. Embargos de
declaração acolhidos sem a manifestação da parte contrária.
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Aplicação do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Decisão anulada.
Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.
São apelações interpostas contra a sentença de fls.
304/307, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 316/318 e
322/323), acolhidos para julgar “procedente o pedido subsidiário de SELMA
GOMES FREITAS para condenar SIDNÉIA GOMES FREITAS em
obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 50.000,00, corrigido
monetariamente desde o desembolso, segundo tabela prática do TJSP, e com
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação” (fl. 319) e condenar a ré a
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da condenação (fl. 324).
Inconformada, a autora apelou, alegando que o contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022505-14.2019.8.26.0224 - São Sebastião - VOTO No 18092FC- 3/5
foi celebrado verbalmente em razão do parentesco entre as partes, que são
irmãs; que pagou o preço convencionado entre as partes; que entrou na posse
do imóvel; que o valor ajustado era proporcional ao valor venal do imóvel à
época; que as testemunhas confirmam a celebração do negócio; e que o
pedido inicial procede.
A ré também recorreu, arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, afirma que não houve pedido de
devolução dos valores pagos e que ao negócio celebrado entre as partes não é
válido.
Contrarrazões a fls. 366/371 e 372/381.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 384/385 e 387).
É o relatório.
É caso de dar provimento ao recurso interposto pela
requerida para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, o artigo 1.023, §2o, do Código de Processo
Civil dispõe que “O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-
se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual
acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.
No caso em apreço, sem intimar a ré para se manifestar, o
juízo de origem acolheu os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
316/318 e 322/323), para julgar “procedente o pedido subsidiário de SELMA
GOMES FREITAS para condenar SIDNÉIA GOMES FREITAS em
obrigação de pagar quantia certa, no valor de R$ 50.000,00, corrigido
monetariamente desde o desembolso, segundo tabela prática do TJSP, e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022505-14.2019.8.26.0224 - São Sebastião - VOTO No 18092FC- 4/5
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação” (fl. 319) e condenar a ré a
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da condenação (fl. 324).
Na lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, “antevendo o órgão julgador a possibilidade de
outorgarem-se
efeitos
infringentes
aos
embargos
de
declaração,
acarretando alteração na decisão embargada, é imprescindível a intimação
da parte contrária para que possa exercer o direito fundamental ao
contraditório, oferecendo contrarrazões ao recurso (art.l.023, § 2.0 , CPC).
Decisão prolatada em embargos de declaração que modifica o julgado
embargado sem a oitiva da parte contrária é nula.” (“Novo Código de
Processo Civil Comentado” / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015,
p. 955).
Confira-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO - PRELIMINAR NULIDADE DA
SENTENÇA
CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminar de nulidade da r. sentença diante da
ausência de intimação para oferecer resposta aos
embargos de declaração oferecidos Acolhimento
Hipótese em que os embargos de declaração
foram acolhidos, com modificação da decisão
recorrida,
sem
prévia
intimação
da
parte
embargada para se manifestar Inobservância do
que dispõe o art.1.023, §2o, do CPC Violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022505-14.2019.8.26.0224 - São Sebastião - VOTO No 18092FC- 5/5
princípio do contraditório - Precedentes deste Eg.
Tribunal de Justiça PRELIMINAR ACOLHIDA,
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM
DETERMINAÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível
1058547-46.2019.8.26.0100; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
01/03/2013;
Data
de
Registro:
27/01/2020)
Impõe-se, portanto, a anulação das decisões de fls. 319 e
324, para intimação da embargada para, querendo, manifestar-se sobre os
embargos de declaração opostos pelos autores, na forma do artigo 1.023, § 2o,
do Código de Processo Civil, seguindo-se com a apreciação dos declaratórios
de fls. 316/318 e 322/323.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pela ré para anular as decisões de fls. 319 e 324 e determinar o
prosseguimento da demanda nos termos explicitados, PREJUDICADO o
apelo da autora.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR